Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-29.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600314-29.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600314-
29.2024.6.16.0121 (DRAP - 0600263-18.2024.6.16.0121), que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura e, de consequência indeferiu o pedido de registro de Paulo
Roberto de Barros, para concorrer ao cargo de vereador, nas Eleições Municipais deste ano, no
Município de Marechal Cândido Rondon. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura de Paulo Roberto de Barros, sob o numero 43123, pelo Partido Verde (PV), no
Município de Marechal Cândido Rondon. O candidato foi condenado em ação penal, com decisão
transitada em julgado, em cumprimento, o que lhe retira condição de elegibilidade prevista no art.
14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. Dentre as condições de elegibilidade estabelecidas na
legislação, o pleno exercício dos direitos políticos está previsto no art. 14, § 3º, inciso II, da
Constituição Federal e deve ser aferida, nos termos do art. 11, § 10, da lei nº 9.504/97, no momento
da formalização do pedido de registro.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO DE BARROS (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44126944
11/10/2024
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.673

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600314-29.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE BARROS
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PERÍODO SUSPENSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 121ª
Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon-PR, que julgou procedente a
impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, sob o fundamento de suspensão dos direitos
políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

1.2. No recurso, o recorrente alega que, apesar da condenação, a extinção da
punibilidade ocorreu antes do pleito eleitoral, em 13/09/2024, e que sua
filiação ao Partido Verde teria sido efetivada antes da suspensão dos direitos
políticos.

1.3. Após nova petição com prova da extinção da punibilidade, a Procuradoria
Regional Eleitoral alterou seu parecer para opinar pelo deferimento do
registro de candidatura, considerando a cessação da suspensão dos direitos
políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente cumpriu as
Num. 44126944 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

condições de elegibilidade previstas no artigo 14, §3º da Constituição
Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V,
da Constituição Federal, devendo ser consumada no mínimo seis meses
antes do pleito, conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/97.

3.2. O art. 21-A, II, da Resolução TSE nº 23.596/2019, estabelece que a
filiação partidária pré-existente à suspensão dos direitos políticos é suspensa
e volta a produzir efeitos após o restabelecimento dos direitos políticos. No
entanto, a contagem do prazo de filiação não considera o período de
suspensão.

3.3. No caso, o recorrente filiou-se ao Partido Verde antes da suspensão dos
direitos políticos, porém, devido à suspensão ocorrida entre 04/06/2024 e
13/09/2024, o período efetivo de filiação contabilizado foi insuficiente para
preencher o requisito temporal de seis meses.

3.4. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal corroboram o entendimento de
que o período de suspensão dos direitos políticos impede a contagem
contínua do prazo de filiação partidária para fins de elegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido. Indeferido o registro de candidatura ao
cargo de vereador para as eleições de 2024, em razão do não cumprimento
do prazo mínimo de seis meses de filiação partidária.

Tese de julgamento: A contagem do período de filiação partidária preexistente
se suspende durante o interregno de suspensão dos direitos políticos.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, §3º, II e V.

- Lei nº 9.504/97, art. 9º.

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 21-A, II.

Jurisprudência relevante citada:

- TREPR, REI 0600175-61.2024.6.16.0094, Rel. Des. Corregedor Luiz Osório
Moraes Panza, julgado em 23/09/2024.

- REspEl nº 0600984-40, Acórdão, João Pessoa-PB, Rel. Min. Carlos
Horbach.

Num. 44126944 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO ROBERTO DE
BARROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal
Cândido Rondon-PR que julgou procedente a impugnação, para indeferir o pedido de
registro de candidatura ao cargo do vereador, considerando-o inabilitado a disputar as
eleições de 2024, em razão de suspensão de direitos políticos, decorrente de condenação
criminal transitada em julgado, nos termos do artigo 14, § 3º, II da Constituição Federal.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que: a) antes de ter
seus direitos políticos suspensos, filiou-se ao Partido Verde, pelo qual permanece
vinculado, desde 11/03/2024, e a decisão penal condenatória transitou em julgado em
04/06/2024, preenchendo o requisito; e b) conforme Relatório da Situação Processual
Executória, gerado em 11/09/2024, a data prevista para o término da pena é o dia
13/09/2024. Requer a reforma da sentença, para deferir o registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer pela manutenção da
sentença, considerando que ainda não havia ocorrido a extinção da punibilidade, bem
como indicou ausência de filiação partidária.

Intimado, o recorrente apresentou manifestação específica acerca da
ausência de filiação partidária.

Ato contínuo, o recorrente apresentou nova petição, com a qual juntou
sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena (ID 44031727).

Com nova vista, a Procuradoria Regional Eleitoral reviu o seu posicionamento
e, em virtude de fato superveniente, opinou pelo provimento do recurso, para que fosse
Num. 44126944 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

deferido o registro de candidatura do recorrente (ID 44046372).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon- PR, que julgou procedente a
impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura de PAULO ROBERTO DE
BARROS, para concorrer ao cargo de vereador de Marechal Cândido Rondon,
considerando-o inabilitado a disputar as eleições do corrente ano, em razão de
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

Constata-se dos autos que o recorrente foi condenado pelos crimes de
violação de domicílio e ameaça a uma pena de dois meses e dez dias, no regime aberto.

Em seu recurso, o recorrente alega que a extinção da punibilidade do crime
pelo qual foi condenado ocorreu em 13/09/2024, antes do pleito, de forma que se
encontra apto a concorrer às eleições. Em seguida juntou sentença de extinção da
punibilidade, prolatada pelo juízo da vara criminal, da Justiça Comum, competente.

O artigo 14, § 3º da Constituição Federal prevê:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;
Num. 44126944 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Por sua vez, na Resolução nº 23.609/2019 do TSE as condições de
elegibilidade estão previstas no artigo 9, § 1º, que assim determina:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade.

§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal,
art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c) :

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de presidente e vice-presidente da
República e senador;

b) 30 (trinta) anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado
e do Distrito Federal;

c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de deputado federal, deputado
estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

d) 18 (dezoito) anos para os cargos de vereador.

A sentença julgou procedente a impugnação para indeferir o registro de
candidatura, sob dois fundamentos: a) existência de condenação criminal transitada em
julgado, que implica em suspensão dos direitos políticos; e b) indeferimento do DRAP nº
0600263-18.2024.6.16.0121, vinculado a este RRC (ID 43969819).

No caso, verifica-se que, em grau de recurso, foi juntada aos autos sentença
de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, prolatada, em 13/09/2024,
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marechal Cândido Rondon (ID 44031728).
Num. 44126944 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

Ainda, ressalta-se que, também em grau de recurso, a sentença de
indeferimento do registro do DRAP nº 0600263-18.2024.6.16.0121 foi reformada por esta
Corte (ID 44009771 do REI nº 0600263-18.2024.6.16.0121), sendo provido o recurso para
deferir o DRAP vinculado a este RRC, restando afastadas as causas do indeferimento do
registro da candidatura do recorrente, por causa superveniente, com fulcro no artigo 11, §
10, da Lei nº 9.504/97.

Dessa feita, tendo sido deferido o pedido de registro do DRAP da Federação
Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) nas Eleições Municipais de 2024, e
comprovada a extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena, por sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon (ID 44031728), não
subsistem os motivos para a suspensão dos direitos políticos, em razão do artigo 14, §3º,
II, da Constituição Federal.

Porém, observa-se que o recorrente não cumpriu o requisito da filiação pelo
prazo legal, consoante artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal, c/c artigo 9º, caput, da
Lei nº 9.504/97.

Isso porque, segundo artigo 21-A, II e parágrafo único, da Resolução nº
23.596/2019 do TSE, a contagem do prazo de filiação partidária preexistente se
suspende, durante o período de suspensão dos direitos políticos, a saber:

Art. 21-A. Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária
será: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos; ou
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

II - suspensa, se for preexistente à suspensão de direitos políticos.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a filiação voltará a
produzir todos os seus efeitos, inclusive para fins de aferição da
condição de elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da
Constituição, na data em que forem restabelecidos os direitos políticos,
ainda que a respectiva comunicação à Justiça Eleitoral ocorra em momento
posterior. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

No caso, a suspensão dos direitos políticos do recorrente ocorreu em
04/06/2024 (ID 43969795), com o trânsito em julgado da decisão condenatória até a
extinção da punibilidade, por cumprimento integral da pena, em 13/09/2024 (ID
44031728).

Com isso, apesar de ser fato incontroverso que o recorrente se filiou ao PV
em 12/03/2024, houve a suspensão da sua filiação, durante o período de suspensão dos
direitos políticos, de 04/06/2024 a 13/09/2024, de forma que totalizou apenas 2 meses e
23 dias de filiação no partido para o qual pretende concorrer na eleição, não perfazendo,
assim, os 6 meses necessários de fliação exigidos para o preenchimento da condição de
Num. 44126944 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

elegibilidade.

Nesse sentido, o recente julgado proferido por esta Corte, inclusive com a
atual composição:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE CANDIDATURA.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. FILIAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS)
MESES. FILIAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período de filiação partidária anterior à
suspensão dos direitos políticos pode ser computado para suprir a exigência de seis meses
de filiação partidária prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/97.

RAZÕES DE DECIDIR

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal, e deve ser consumada no mínimo seis meses antes do pleito,
conforme art. 9º da Lei nº 9.504/97.

Nos termos do art. 21-A, II, da Res. TSE nº 23.596/2019, a filiação partidária pré-
existente à suspensão dos direitos políticos é apenas suspensa e volta a produzir
todos os seus efeitos após o restabelecimento dos direitos políticos.

Jurisprudência do TSE admite que o período anterior à suspensão dos direitos
políticos seja considerado na contagem do prazo de filiação partidária, desde que a
filiação tenha ocorrido antes da suspensão e seja retomada após o restabelecimento
dos direitos. (grifamos)

No caso concreto, o recorrente comprovou sua filiação ao partido União Brasil em
25/01/2024, anterior à suspensão, e, com a cessação dos efeitos da condenação em
30/04/2024, foi retomada sua condição de elegibilidade, cumprindo, assim, o prazo de seis
meses exigido pela legislação eleitoral.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau merece ser reformada, pois o candidato preenche
a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Registro de candidatura ao cargo de Prefeito deferido.

Tese de julgamento: O período de filiação partidária anterior à suspensão dos direitos
políticos pode ser considerado para o cumprimento do prazo mínimo de seis meses de
filiação exigido pela legislação eleitoral, desde que a filiação seja retomada após o
restabelecimento dos direitos políticos.

(...)

(TREPR, REI 0600175-61.2024.6.16.0094, Rel. Des. Corregedor Luiz Osório Moraes Panza,
julgado em 23/09/2024).

Num. 44126944 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

Ainda, o TSE julgou recentemente no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. DIREITOS
POLÍTICOS RESTABELECIDOS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA PREEXISTENTE. SUSPENSÃO.
ANTERIOR. PROVIMENTO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem indeferiu o requerimento
de registro de candidatura (RRC) do ora recorrente por entender que, embora
restabelecidos seus direitos políticos no dia 20.7.2022, não ficou comprovada a condição de
elegibilidade prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/97, qual seja, filiação partidária pelo prazo de
6 (seis) meses antes do pleito. 2. Conforme decidiu este Tribunal no julgamento do AgR-
REspEl nº 0600112-89/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19.5.2021, "a
suspensão dos direitos políticos pela imposta por ato de improbidade não anula a longeva
filiação, apenas a suspende pelo período correlato ". 3. Nos termos do art. 21-A da Res.-
TSE nº 23.596/2019, incluída pela Resolução nº 23.668/2021, a filiação partidária, se for
preexistente à suspensão de direitos políticos, será suspensa e voltará a produzir
todos os efeitos, inclusive para fins de condição de elegibilidade prevista no inciso V
do § 3º do art. 14 da Constituição Federal, na data em que foram restabelecidos os
direitos políticos. 4. A condição de elegibilidade prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/97,
diferentemente do firmado pela Corte Paraibana, foi comprovadamente comprovada. 5.
Recurso especial ao qual se dá provimento. Pedido de registo de candidatura deferido.

(REspEl nº 060098440 Acórdão JOÃO PESSOA-PB Relator(a): Mín. Carlos Horbach
Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 17/11/2022 (grifamos).

Dessa forma, inexistindo a condição de elegibilidade referente ao período de
6 meses de filiação partidária, prevista no artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal, nego
provimento ao recurso, para manter o indeferimento do registro, porém, com fundamento
diverso.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença de
primeiro grau, por fundamento diverso, para indeferir o Requerimento de Registro de
Candidatura de PAULO ROBERTO DE BARROS, para concorrer às Eleições de 2024,
no Município de Marechal Cândido Rondon.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44126944 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600314-
29.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE
BARROS - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
01.10.2024.

Num. 44126944 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/10/2024 16:14:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101116145738800000043077553
Número do documento: 24101116145738800000043077553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:27:46